Tribunal: TJDFT
Processo: 0725599-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIDA. AUXILIAR EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. EXERCÍCIO DA ATRIBUIÇÃO DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O autor pleiteia o reconhecimento de desvio de função, a fim de que o Distrito Federal seja condenado a lhe pagar as diferenças salariais entre os cargos de auxiliar em assistência social – que foi ocupado por ele – e de técnico em assistência social.
2. Por demonstrada a hipossuficiência econômica do autor, defiro em seu favor os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Os documentos e alegações de ID 14197793, juntados quando já finda a instrução processual e posteriores até mesmo ao recurso inominado, são intempestivos e não merecem ser conhecidos, sob pena de supressão de instância.
4. Mérito: Apesar de o autor sustentar que, por ter exercido as funções de motorista a partir do ano de 2012, teria assumido atribuições próprias do cargo de técnico em assistência social, é certo que o demandante não se desincumbiu do ônus de comprovar que a referida atividade é própria do mencionado cargo de nível médio.
5. Conforme se depreende dos arts. 9o a 12 da Lei Distrital no 5.184/13, a assistência social é escalonada em três diferentes carreiras, quais sejam a de especialista (a quem incumbe formular, planejar, coordenar, supervisionar e avaliar atividades relacionadas à política de assistência social), técnico (a quem cabe executar as atividades planejadas) e auxiliar (que devem auxiliar a execução das mesmas atividades).
6. É incorreto afirmar que a função de motorista está abarcada pelas atribuições dos técnicos em assistência social, uma vez que tal cargo, como dito, tem como finalidade executar atividades planejadas pelos ocupantes do cargo de especialista. A condução de veículos automotores, pois, não se enquadra na execução de tais atividades de assistência social, mas sim em apoio operacional para que tais atividades possam ser concretizadas, de modo que se trata de atribuição própria do cargo de auxiliar.
7. Frise-se que o detalhamento das funções próprias do técnico em assistência social, promovido pela Portaria Conjunta no 02, de 21 de junho de 2018 – Sedestmidh/Seplag 02/2018, não enquadra a função de motorista como própria do referido cargo.
8. Sendo assim, pela compatibilidade entre a função por ele exercida e as atribuições do cargo de auxiliar em assistência social, não há que se falar em desvio de função. Precedente: Acórdão 934961, 20150110506256APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/4/2016, publicado no DJE: 25/4/2016. Pág.: 176/195. Partes: Juraci Nicolau de Oliveira versus Distrito Federal.
9. Apesar de também existir precedente em sentido contrário (Acórdão 1198342, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 12/9/2019, Edglay Avelino de Sousa versus Distrito Federal), verifico que o referido julgamento se deu por maioria (3x2) e que o voto de desempate não se manifestou quanto à existência ou não de desvio de função.
10. Por fim, os precedentes mencionados no recurso inominado não se adequam ao presente caso, seja pela diferença entre as atribuições exercidas (auxiliar em assistência social que exercia atribuições de atendente de reintegração social), seja porque se referem a carreiras distintas (ocupantes de cargos de Serviço de Limpeza Urbana – SLU, que possuem regramento próprio).
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.